Tribunal: TJMT
Processo: 1029511-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029511-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMULO VALERIO AVILA - CPF: 062.441.618-66 (ADVOGADO), BRAZ LEME ESTACIONAMENTO LTDA - CNPJ: 21.686.580/0001-92 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - CPF: 037.370.187-07 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), LUMINI COMERCIAL DE PERFUMES LTDA - CNPJ: 05.199.474/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito empresarial e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Habilitação de crédito em recuperação judicial. Duplicatas emitidas por terceiros. Ausência de prova da
causa debendi
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a extinção de incidente de habilitação de crédito, sem resolução de mérito. O caso trata de pedido de habilitação fundado em duplicatas emitidas por terceiros e endossadas à embargante, sem a demonstração do vínculo obrigacional direto com a empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao exigir a prova da origem da obrigação (
causa debendi
) em detrimento da autonomia e abstração dos títulos de crédito (duplicatas aceitas e endossadas); e (
ii
) verificar se houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 5.474/1968 e do art. 903 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verificou na hipótese, revelando-se apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. No regime da Lei nº 11.101/2005 (art. 9º, II), a habilitação de crédito exige a declaração da origem da dívida, prevalecendo o rigor instrutório e o princípio do juízo universal sobre a autonomia cambial para evitar fraudes contra a coletividade de credores.

5. A existência de endosso em branco e o aceite nas duplicatas, quando emitidas por terceiros estranhos à recuperação, não suprem a necessidade de comprovação da relação jurídica subjacente que vincule a empresa recuperanda à obrigação.

6. O prequestionamento não exige a menção numérica a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido integralmente enfrentada pelo colegiado.

IV
. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. No procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial, é imprescindível a comprovação da causa debendi e do vínculo obrigacional direto com a recuperanda, não bastando a mera apresentação de títulos de crédito emitidos por terceiros, ainda que aceitos ou endossados. 2. A autonomia cambial submete-se ao rigor instrutório do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 no âmbito do juízo
recuperacional
."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por BRAZ LEME ESTACIONAMENTO EIRELI, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos do Agravo de Instrumento originário de "Habilitação de Crédito", negou provimento ao recurso da ora embargante. O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que julgou extinto o incidente de habilitação, sem resolução do mérito, por entender que a apresentação de duplicatas emitidas por terceiros e endossadas em branco, desacompanhadas de prova da
causa debendi
ou do vínculo obrigacional direto com a recuperanda Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., é insuficiente para comprovar o crédito em sede de recuperação judicial, configurando ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC).

A
embargante
sustenta a existência de contradição no acórdão em face da legislação federal, especificamente quanto ao artigo 15, inciso I, da Lei nº 5.474/1968 e ao artigo 903 do Código Civil.

Assevera que a cobrança judicial de duplicata aceita deve seguir o rito dos títulos executivos extrajudiciais e que as normas especiais que regem tais títulos permanecem em vigor mesmo diante do Código Civil
.

Aduz que as duplicatas de venda mercantil em questão, emitidas em favor de terceiro e devidamente endossadas ao embargante, são documentos aptos e suficientes para comprovar o crédito pleiteado
.

Enfatiza que o magistrado não pode impor limitações ou exigências documentais onde a lei especial não o faz, defendendo a validade do título de crédito por si só
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, com a consequente reforma do julgado para deferir a habilitação do crédito no quadro geral de credores, além de requerer o prequestionamento da matéria
.

Contrarrazões no id. 341319886, pela rejeição dos
aclaratórios
.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição dos
aclaratórios
(Id.
341718872).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRAZ LEME ESTACIONAMENTO EIRELI contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a extinção da habilitação de crédito por ausência de prova da origem da obrigação em face do GRUPO COLOMBO.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao ignorar a força executiva da duplicata aceita e a validade do endosso em branco, nos termos da Lei nº 5.474/68 e do art. 903 do Código Civil.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a
“contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.427/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 15/4/2024).

No caso em tela, o inconformismo da parte revela nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de
aclaratórios
. O acórdão embargado enfrentou a tese recursal de forma exaustiva, fundamentando a necessidade de comprovação do vínculo obrigacional direto com as empresas em recuperação judicial, independentemente da abstração inerente aos títulos de crédito em circulação comum.

Como bem destacado no
decisum
ora fustigado:

“A simples apresentação de duplicatas emitidas por terceiro estranho à lide é insuficiente para atender a tais exigências. Não há, nos autos, aceite das duplicatas pelas Agravadas nem qualquer documento robusto — como nota fiscal, contrato ou instrumento de assunção de dívida — que vincule o Grupo Colombo à obrigação comercial subjacente.

O crédito, portanto, não se constitui em obrigação do Grupo Colombo, sendo insubsistente para os fins da LRF a habilitação fundada apenas em títulos emitidos por terceiros, sem a correspondente prova da relação jurídica que tenha transferido tal responsabilidade às Recuperandas.

O incidente de habilitação de crédito não se confunde com execução cambial. Trata-se de procedimento de cognição, destinado a verificar a certeza e a veracidade da dívida perante o devedor em crise, prevalecendo, nesse contexto, o princípio do juízo universal sobre a autonomia cambial.

Conforme leciona Waldo Júnior
Fazzio
:

A LRE dá por imprescindível a prova da legitimidade dos créditos, (...) A exigência legal de demonstração da origem do crédito justifica-se pela necessidade de verificação da legitimidade dos créditos, com o intuito de impossibilitar que fraudes e abusos sejam cometidos (...). Assim, o credor que não expressa a causa ou origem do seu crédito não pode ser incluído. (Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7ª edição, Atlas).

Sem a demonstração inequívoca da relação jurídica subjacente entre o crédito e a Recuperanda, o pleito de habilitação é insubsistente.

[...]
O endosso em branco apenas evidencia a cadeia de transmissão do título, não suprindo a ausência de prova da responsabilidade primária das Agravadas, sobretudo quando o título foi emitido por terceiro.

Sem demonstração da causa debendi que vincule a obrigação ao Grupo Colombo, o crédito é insubsistente para os fins da LRF”

A decisão colegiada fundamentou-se na especificidade do processo
recuperacional
, onde o art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 impõe ao credor o dever de declarar a origem do crédito. No caso em tela, as duplicatas foram emitidas por terceiros e apenas endossadas à embargante, inexistindo lastro documental que comprove que o Grupo Colombo é o devedor originário ou garantidor daquela transação específica.

Ademais, o acórdão consignou que a
ausência de documentação idônea que comprove o vínculo obrigacional direto das Recuperandas, ainda que o endosso seja formalmente válido, configura a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC), diante do rigor instrutório exigido pela LRF.

Portanto, não há contradição interna. O que existe é uma interpretação jurídica que desfavorece a pretensão da embargante, o que deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, caso assim deseje.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o julgador não está obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo legal invocado, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida, o que ocorreu na espécie.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração
, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026